Tribunal: TJDFT
Processo: 0720042-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: ROZANIA ALESSANDRIA SILVA, ESPÓLIO DE FRANCILDO DE LIMA MORAIS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUCINEIDE PEREIRA APELADO: CONDOMINIO JARDIM DOS BURITIS DESPACHO Trata-se de Apelação interposta por ROZANIA ALESSANDRIA SILVA contra Sentença ID 44756863 que extinguiu o processo em face do pagamento, nos autos de Cumprimento de Sentença oposto pelo CONDOMÍNIO JARDIM DOS BURITIS em desfavor da Apelante e do ESPÓLIO DE FRANCILDO DE LIMA MORAIS. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por provável ocorrência de preclusão, bem como violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista a decisão ID 44756853. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator